Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumentos interpostos contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, reconhecendo a satisfação da obrigação imposta à executada. A exequente sustenta que, embora fixada multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, o juízo não a aplicou, pleiteando sua imposição. A executada, por sua vez, argumenta que vem cumprindo a decisão judicial e requer a suspensão do processo, e não sua extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa fixada pelo descumprimento da obrigação deve ser aplicada, apesar do cumprimento tardio da obrigação; (ii) estabelecer se a extinção do cumprimento de sentença foi prematura, cabendo a suspensão do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa diária (astreintes) tem natureza coercitiva e não indenizatória, sendo inaplicável quando a obrigação for cumprida por outro meio que garanta o resultado prático equivalente.
4. No caso, a obrigação foi satisfeita por meio do bloqueio de valores para a aquisição do medicamento necessário, o que atingiu o objetivo da tutela pretendida.
5. A extinção do cumprimento de sentença é adequada quando reconhecida a satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
6.A suspensão do processo para aguardar julgamento de agravo de instrumento é desnecessária, pois eventual provimento não alteraria a constatação de cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A multa por descumprimento de obrigação de fazer não se aplica quando o objetivo da tutela for alcançado por meio diverso, assegurando o resultado prático equivalente.
2. A extinção do cumprimento de sentença é cabível quando reconhecido o cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, §1o; 771, caput; 924, II.